Tribunal: TJDFT
Processo: 0703896-54.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HISTERECTOMIA. PÓS-OPERATÓRIO. RETIRADA ABRUPTA DE CURATIVO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA QUANTO AOS SEUS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAL MÉDICO. AFERIÇÃO SOB O PRISMA SUBJETIVO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. IMPERÍCIA, IMPRUDÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELO DA AUTORA PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Ação compensatória por danos morais em que se busca aferir a responsabilidade civil do hospital por falha imputada a profissional médico, relacionada ao pós-operatório de cirurgia de histerectomia realizada pela paciente.

2. No âmbito de incidência da reparação civil, enquanto os hospitais respondem objetivamente por eventual falha na prestação dos seus serviços (CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927), a responsabilidade dos médicos é subjetiva (CDC, art. 14, § 4o), pressupondo, portanto, a caracterização de conduta dolosa ou culposa da qual tenha decorrido o evento danoso.

3. O reconhecimento do dever de indenizar do hospital responsável pelo tratamento da paciente pressupõe a qualificação da conduta profissional do médico, a ocorrência do evento danoso, bem como o reconhecimento do nexo de causalidade entre ambos.

4. Inexistindo evidências que indiquem falha ou desvio de processo na abordagem técnica de retirada de curativo na ferida operatória ou falha procedimental, e diante da inconclusividade do laudo pericial judicial, tem-se por ausentes os elementos inerentes à responsabilidade civil aptos a penalizar o hospital por danos morais em função da autuação do profissional médico.

5. Apelo do réu conhecido e provido. Prejudicado o apelo da autora. Sentença reformada.